Tribunal: TJSP
Processo: 1005913-20.2017.8.26.0302
Classe: Agravo Regimental Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação e determinou a remessa dos autos ao Colégio Recursal competente – Alegação de que a competência é relativa, dado que não instalado, na Comarca de Jaú, nenhum Juizado Especial da Fazenda Pública – Inadmissibilidade - Ação com valor da causa inferior a 60 salários mínimos - Competência absoluta das

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação e determinou a remessa dos autos ao Colégio Recursal competente – Alegação de que a competência é relativa, dado que não instalado, na Comarca de Jaú, nenhum Juizado Especial da Fazenda Pública – Inadmissibilidade - Ação com valor da causa inferior a 60 salários mínimos - Competência absoluta das Varas dos Juizados Especiais, nos termos dos arts. 2o, § 4o, da Lei 12.153/09, e 8o do Prov. 2.203/14 do CSM, conforme vem sendo decidido, de forma reiterada, pela Câmara Especial deste Tribunal, em Conflitos de Competência a ela submetidos - Decisão mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000557141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1005913-20.2017.8.26.0302/50000, da Comarca de Jaú, em que , é agravada SOLANGE
MARIA SANCHEZ e Embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1005913-20.2017.8.26.0302/50000 -Voto no
2
VOTO No 19502
AGRAVO INTERNO no 1005913-20.2017.8.26.0302/50000
Agravante: SOLANGE MARIA SANCHEZ
Agravado: MUNICÍPIO DE JAÚ
Comarca: JAÚ
AGRAVO
INTERNO

Interposição
contra
decisão
monocrática que não conheceu de recurso de apelação e
determinou a remessa dos autos ao Colégio Recursal
competente Alegação de que a competência é relativa,
dado que não instalado, na Comarca de Jaú, nenhum
Juizado Especial da Fazenda Pública Inadmissibilidade -
Ação com valor da causa inferior a 60 salários mínimos -
Competência absoluta das Varas dos Juizados Especiais,
nos termos dos arts. 2o, § 4o, da Lei 12.153/09, e 8o do
Prov. 2.203/14 do CSM, conforme vem sendo decidido, de
forma reiterada, pela Câmara Especial deste Tribunal, em
Conflitos de Competência a ela submetidos - Decisão
mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO
Trata-se de agravo interno interposto contra
decisão monocrática de fls.367/371, que reconheceu a competência absoluta do
Colégio Recursal, cuja jurisdição abranja os processos oriundos da Comarca de
origem, dado o valor da causa, e determinou a remessa do recurso de apelação,
interposto contra decisão que determinou a redistribuição ao Juízo Especial de
Jaú, àquele Órgão jurisdicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1005913-20.2017.8.26.0302/50000 -Voto no
3
Alega o agravante que o Juizado Especial de
Jaú não é competente para processar e julgar o feito, pois o crédito e de natureza
fiscal e está excluído de sua competência, nos termos do Provimento no
2.203/2014, do CSM do TJSP. Aduz que inexistindo a criação e instalação do
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Jaú, não se pode admitir a
aplicação da Lei n o 12.153/2009 no caso em análise. Pugna pelo provimento
recursal, a fim de que o feito seja julgado pela Colenda 15a Câmara de Direito
Público, tendo em vista a inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública
instalado na Comarca.
É o relatório.
O presente recurso de agravo interno foi
interposto contra decisão monocrática deste Relator, onde restou decidido pela
impossibilidade de julgamento deste recurso, devendo ele ser analisado pelo
Colégio Recursal competente.
Tal entendimento decorreu do fato de que, nas
causas em que o valor a elas atribuído é inferior àquele previsto no caput do
artigo 2o, da Lei n. 12.153/09, a competência absoluta para seu julgamento é dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Também levou em conta decisões do Colendo
STJ, no sentido de que a competência desses Juízos tem natureza absoluta e
obedecem a regra geral de valor da causa.
Da mesma forma, considerou o disposto no
artigo 39 do Provimento do Conselho Superior da Magistratura CSM n. 2.203/14,
no sentido de que o Colégio Recursal é o Órgão de segundo grau de
jurisdição do Sistema dos Juizados Especiais e tem competência para o
julgamento de recursos oriundos de decisões proferidas pelos Juizados
Especiais, no caso de ausência de Vara da Fazenda Pública na respectiva
Comarca, conforme restou decidido pela Câmara Especial deste Tribunal no
julgamento do Conflito de Competência no 0061522-72.2016.8.26.0000, da
Comarca de Americana.
Portanto, não mais prevalece o entendimento
de que a competência é relativa na espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1005913-20.2017.8.26.0302/50000 -Voto no
4
Confira-se, a respeito, o decidido no Conflito de
Competência Cível no 0017883-96.2019.8.26.0000, da Comarca de Itápolis, em
que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA JUDICIAL DE ITÁPOLIS, é
suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE
ITÁPOLIS, Câmara Especial deste Tribunal, Rel. Des. Ana Lucia Romanhole
Martucci, j. em 20.05.2019:
“Conflito negativo de competência. Ação declaratória de nulidade de
ato administrativo em face do DETRAN. Remessa dos autos à Vara do
Juizado Especial Cível e Criminal de Itápolis. Redistribuição à 2a Vara
local. Descabimento. Valor da causa inferior ao teto de sessenta
salários mínimos. Tutela de urgência requerida em caráter incidental,
não se tratando de caráter antecedente a inviabilizar a análise pela
Sistemática dos Juizados Especiais. Conflito procedente, para declarar
competente o Juízo Suscitado (Juizado Especial Cível e Criminal).”
Confira-se, também:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
AÇÃO COM VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS
MÍNIMOS, DISTRIBUÍDA À 3a VARA DE SALTO. REMESSA DOS
AUTOS À VARA DO JUIZADO ESPECIAL. MEDIDA ACERTADA.
COMPETÊNCIA
ABSOLUTA
DAS
VARAS
DOS
JUIZADOS
ESPECIAIS, NOS TERMOS DOS ARTS. 2o, § 4o, DA LEI 12.153/09, E
8o DO PROV. 2.203/14 DO CSM. COMPETÊNCIA DO JUIZ
SUSCITANTE DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
DE
SALTO.
“
(Conflito
de
Competência
Cível
no
0014159-84.2019.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que é
suscitante MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL E CRIMINAL DE SALTO, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1005913-20.2017.8.26.0302/50000 -Voto no
5
3a VARA DA COMARCA DE SALTO, Rel. Des. Campos Mello, j. em
14.05.19). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação ajuizada
em face de pessoas jurídicas de direito público e de direito privado.
Litisconsórcio passivo que não afasta a competência absoluta do
Juizado Especial Fazendário. Valor da causa inferior a 60 salários
mínimos. Inteligência da lei no 12.153/2009 e Provimento no
2.203/2014 do Conselho Superior da Magistratura. Conflito julgado
procedente. Competência do MM. Juízo da 3a Vara do Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, ora
suscitado.”
(Conflito
de
Competência
Cível
no
0052241-24.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
suscitante MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DA CAPITAL, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 3a
VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL,
Rel. Des. Issa Ahmed, j. em 06.05.19).
Pelo exposto, tratando-se de competência
absoluta não há como acolher a pretensão de conhecimento do recurso de
apelação por este Tribunal.
Por tais fundamentos, a decisão agravada fica
mantida tal como posta.
Posto isto, pelo meu voto nego provimento ao
recurso.
FORTES MUNIZ
RELATOR